Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732385-87.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS, VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADA: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO DESPACHO PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS e VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a decisão impugnada analisou o mérito do recurso e afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026